Tribunal: TJDFT
Processo: 0718771-09.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Apontada omissão no acórdão embargado, procede-se a sua integração na parte identificada, para o devido aclaramento do julgado, resultando tal providência, no caso, em alteração com efeitos infringentes.

2. Recurso conhecido e provido.